Tribunal: TJSP
Processo: 2288912-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Alumínio. Prefeito Municipal. Processo administrativo de cassação. Justa causa. Tutela de urgência. – 1. Inadequação da via eleita. O mandado de segurança não protege qualquer direito, mas apenas o direito líquido e certo. A existência ou inexistência de direito líquido e certo será apreciada com o mérito e no momento adequado. – 2. Agravo. Comprovante de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Alumínio. Prefeito Municipal. Processo administrativo de cassação. Justa causa. Tutela de urgência. – 1. Inadequação da via eleita. O mandado de segurança não protege qualquer direito, mas apenas o direito líquido e certo. A existência ou inexistência de direito líquido e certo será apreciada com o mérito e no momento adequado. – 2. Agravo. Comprovante de interposição. Os autos tramitam por meio eletrônico, portanto dispensado o agravante do cumprimento do art. 1.018, § 2o do CPC. – 3. Liminar. Objeto. A aplicação da sanção integra o processo administrativo e, portanto, a sua suspensão está compreendida no pedido liminar, que foi apreciado e indeferido pelo juiz 'a quo', não havendo que se falar em supressão de instância. Rejeito as preliminares. – 4. Controle judicial. A jurisprudência vem adotando interpretação flexível da legalidade do procedimento administrativo, permitindo não a análise do mérito em si da decisão, mas apenas da existência dos motivos e fundamentos adotados pela administração, o que não implica na invasão de seara de outro Poder. Esse entendimento é corroborado pela decisão mencionada pelo próprio agravante (AI no 2284368-60.2019.8.26.0000), pouco importando se a ação é anulatória ou mandamental, com a única diferença de que neste caso a prova deve ser pré-constituída, o que será verificado no momento adequado. – 5. Denúncia. Fundamentos. A denúncia em face do Prefeito foi realizada em 10-10-2019, com fundamento nos art. 4o, VII e 5o do DL no 201/1967, sendo desmembrada em cinco infrações, dentre as quais apenas tiveram votos suficientes para a cassação do mandato, conforme ata da sessão extraordinária realizada em 15-1-2020 na Câmara Municipal de Alumínio. As denúncias aparentemente mais graves, fabricação de uma situação emergencial para a contratação de empresa sem licitação e a fixação de valores de tarifas e estabelecimento de gratuidades por meio de decreto municipal não obtiveram votos suficientes para a cassação. E, em uma visão não exaustiva própria a esta fase processual, merece meditação a gravidade dos motivos apresentados referentes às demais infrações frente à gravidade da cassação do prefeito eleito, por isso a concessão da liminar. – Liminar indeferida. Tutela recursal antecipada parcialmente. Agravo interno desprovido.